Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BATIDA LATERAL. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a "pagar ao autor a importância de R$ 12.007,06 (doze mil e sete reais e seis centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, desde a data do fato (Súmulas 43 e 54 STJ)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70415482). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, culpa concorrente do autor pelo acidente. Assevera que o condutor da motocicleta não reduziu a velocidade ao se aproximar do seu veículo, tampouco realizou manobra evasiva, o que contribuiu para o acidente. Aduz que há discrepância entre os orçamentos, devendo ser considerado o de menor valor, R$4.543,64. Afirma que "inexiste nos autos qualquer elemento probatório que justifique a necessidade das peças reclamadas pelo autor, tampouco há demonstração cabal de que os danos alegados são compatíveis com os orçamentos apresentados." Argumenta que o autor age com má-fé ao não juntar o orçamento apresentado a ela por whatsapp no valor de R$4.500,00 o que levanta dúvidas sobre a autenticidade dos orçamentos apresentados nos autos. Aduz que de acordo com a Tabela Fipe de março/2025, o valor do veículo do Recorrido é R$11.314,00 (onze mil, trezentos e quatorze reais), portanto, o valor cobrado é superior, o que demonstra a desproporcionalidade dos orçamentos apresentados.
4. Em contrarrazões, a recorrido pugna pelo improcedência do recurso e condenação da ré em litigância de má-fé (ID 70415488)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar o responsável pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos ao veículo do autor.
III. Razões de decidir
6. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano.
7. O Código Civil, art. 186, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito.
8. Consta no Boletim de Ocorrência no2.948/2024 o relato dos condutores dos veículos, a ré disse que no "dia 13/05/2024, por volta das 14h30, na quadra 5, Sobradinho/DF, estava conduzindo seu veiculo RENAULT/LOGAN de placas PAI3278/DF, quando parou na esquina para pegar a pista do outro lado; Que olhou para os dois lados para ver se vinha alguém e, como não visualizou nenhum veiculo, acelerou para pegar a pista oposta, quando, então, a motocicleta HONDA/PCX150 de placa PAD9268-DF, que estava na pista, acabou colidindo de frente na lateral do veiculo da declarante; Que a declarante parou imediatamente o veiculo para prestar socorro ao motociclista, que soube se chamar DIEGO SANTOS RIBEIRO; Que populares ligaram para o CBMDF, que compareceu ao local e socorreu DIEGO ao Hospital Regional de Sobradinho; Que o local foi desfeito para pericia; Que a declarante recebeu memorando de encaminhamento de seu veiculo ao IC para pericia". O condutor da motocicleta, filho do autor, por sua vez relata que no "dia 13/05/2024, por volta das 14h30, na quadra 5, Sobradinho/DF, estava conduzindo sua motocicleta HQNDA/PCX150 de placa PAD9268-DF, quando, de repente, o veiculo RENAULT/LOGAN de placas PAI3278/DF, atravessou a pista; Que o declarante, sem tempo de desviar, acabou colidindo na lateral do veiculo; Que o declarante perdeu o controle da motocicleta por conta da colisão e acabou caindo no chão; Que foi socorrido pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho, onde recebeu atendimento medico; Que o declarante alega ter tido escoriações no braço e na perna esquerdos, bem como sente dores fortes na cabeça; Que o declarante, neste momento, desejou assinar termo de renuncia; Que o declarante recebeu memorando de encaminhamento ao IML, bem como memorando de encaminhamento de sua motocicleta para realização de pericia no IC."(ID 70415206 )
9. No caso, é incontroversa a dinâmica do acidente que decorreu do pretensão da ré em transpor todas as faixas da pista em que o filho do autor transitava para "pegar o outro lado".
10. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art.34, CTB).
11. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando (art.36, CTB).
12.Portanto, que caberia a ré dar preferência aos veículos que transitavam na pista principal, observando as posição, sua direção e sua velocidade dos veículos que com ela iriam cruzar.
13. Não há que se falar em culpa concorrente do condutor da motocicleta, posto que este tinha a preferência de passagem por transitar na via principal.
14. Ademais, não restou comprovado nos autos que o condutor da motocicleta estava em velocidade incompatível com a via.
15. Quanto aos orçamentos apresentados, verifica-se que o orçamento apresentado pela ré se refere apenas ao conserto da carenagem, não inclui peças mecânicas e mão de obra.
16. Importa registrar que a recorrente não evidenciou o excesso nos valores reclamados pelo autor, ônus que lhe cabia (art.373, II, CPC). Poderia a recorrente apresentar provas que o valor das peças e mão de obra indicadas pelo autor estavam em desacordo com o preço do mercado, porém não o fez.
17. Ressalta-se que as fotos apresentadas pelo recorrente demonstram apenas os danos no lado direito da motocicleta.
18. Não há provas que evidenciassem qualquer exagero ou inconsistência no orçamento apresentado pelo autor.
19. Em outras palavras, o réu impugna o montante devido sem apresentar fundamentação concreta.
20. Nesse contexto, posto que o valor fixado a título de dano material corresponde ao menor orçamento apresentado pelo autor e à mingua de provas em sentido contrário deve ser mantido o valor da indenização.
21. "I. A normalidade e a segurança do tráfego de automóveis estão basicamente assentadas no princípio da confiança, cuja pedra de torque repousa na premissa de que os motoristas esperam que as leis de trânsito sejam reciprocamente respeitadas. II. Age com culpa o condutor que provoca o acidente de trânsito ao adentrar a via ou mudar de faixa sem as cautelas necessárias, nos termos dos artigos 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro." (Acórdão 1945214, 0705751-65.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)
22. Consoante consta da sentença vergastada "a parte autora possui legitimidade ativa, tendo em vista que é o legitimo proprietário do veículo envolvido no acidente, consoante pesquisa no sistema Renajud." Assim, possui o recorrido legitimidade para requerer a reparação pelos danos decorrentes do acidente.
23. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida..
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95